Tribunal: TJMT
Processo: 0002241-55.2015.8.11.0028
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002241-55.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL ACACIO DOMINGOS - CPF: 023.270.091-54 (APELADO), JOEDISOM FRANCISCO DA SILVA - CPF: 054.024.421-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOACYR MARQUES DA SILVA GUIA - CPF: 832.465.841-68 (VÍTIMA), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM DISSONÂNCIA AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“RECURSO DE
APELAÇÃO

CRIMINAL
– PRONÚNCIA – SENTENÇA QUE ACOLHEU EM PARTE A PRETENSÃO ACUSATÓRIA FORMULADA NA DENÚNCIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLURALIDADE DE RECORRIDOS – PRETENSÃO – REVERSÃO DA DECISÃO JUDICIAL PARA PRONÚNCIAR O PRIMEIRO RECORRIDO PELO CRIME DO ART. 121, §2o, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, DO CP [2o FATO] E O SEGUNDO RECORRIDO PELOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 121, §2o, INC. II E IV, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 121, §2o, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CP [2o E 3o FATO] – INVIABILIDADE –
1. PRIMEIRO RECORRIDO
– PROVA

– AUSÊNCIA DE HOMOGENEIDADE NO ELEMENTO SUBJETIVO-NORMATIVO – CONDUTA QUE NÃO INGRESSOU NO ÂMBITO DA VONTADE DO PARTICIPE – LIAME INSATISFATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA ANCORAR A PRONÚNCIA E SUBMETÊ-LO AO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR – DECISÃO PROVISIONAL –
2. SEGUNDO RECORRIDO
– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – CARÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA HÁBIL A SITUAR O APELADO NO CONTEXTO CRIMINOSO – PARCOS ELEMENTOS JUNGIDOS NO CURSO DO PROCESSO PARA SUBMISSÃO DE JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO JÚRI – INTELIGÊNCIA DO ART.414 DO CPP– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO –
SENTENÇA MANTIDA
.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação.

Nos delitos punidos a título de dolo é necessário que a eclosão do evento ingresse no âmbito da vontade do participe fator que in caso não restou evidenciado quanto ao primeiro recorrido.

Inexistindo indícios suficientes de autoria e de participação pela ausência de provas judicializadas por parte do segundo recorrido, impõe-se a manutenção da sentença de
impronúncia
, consubstanciado no art.414 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra a r. decisão que impronunciou o réu RAFAEL ACÁCIO DOMINGOS pelo crime do artigo 121, §2o, inciso II, c.c artigo 14, inciso II, do Código Penal e o réu JOEDSON FRANCISCO DA SILVA pelos crimes previstos no artigo 121, §2o, incisos II e IV, artigo 288, § único, e artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. (Pronúncia – Id.86117988 – fls.231/259)

Inconformado, o Parquet interpôs o presente recurso onde requer pela reformada a sentença proferida, objetivando a pronúncia dos recorridos pelos crimes imputados na inicial.(Id.86117988-fls.270/320)

Em contrarrazões, o apelado Rafael representado pela i. Defensoria Pública requereu pelo desprovimento do recurso de apelação ministerial com a manutenção da sentença de pronúncia (Id. 86117988-fls.354/351) e, no mesmo

sentido, requereu por patrono constituído, em contrarrazões, o recorrido Joedison (Id.87401530-fls.01/14).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso
de apelação para manter a IMPRONÚNCIA de Joedison Francisco da Silva ante a insuficiência probatória, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal e, reformar a sentença para PRONUNCIAR o réu Rafael Acácio Domingos pela prática dos delitos previstos nos arts. 121, §2o, incisos II e IV, artigo 288, § único (vítima Joacyr Marques da Silva Guia), e artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II (vítima Wilson Ferreira Rodrigues Junior), todos do Código Penal, a fim de que seja submetido ao julgamento do Tribunal Popular, na ementa assim sintetizada: (Id.98337973)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES CONTRA A VIDA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO MINISTERIAL – SENTENÇA QUE PRONUNCIOU RAFAEL ACÁCIO DOMINGOS COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, §2o, INCISOS II E IV EM FACE DA VÍTIMA JOACYR MARQUES DA SILVA GUIA, E ARTIGO 288, § ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL L, E AO MESMO TEMPO O IMPRONUNCIOU PELO DELITO DO ARTIGO 121, §2o, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL COMETIDO EM FACE DE WILSON FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR. NA MESMA DECISÃO, IMPRONUNCIOU O CORRÉU JOEDISOM FRANCISCO DA SILVA PELOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 121, §2o, INCISOS II E IV, ARTIGO 288, § ÚNICO, E ARTIGO 121, §2o, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A PRONÚNCIA DOS ACUSADOS POR TODOS OS CRIMES IMPUTADOS NA EXORDIAL – RAZÕES EM PARTE – EM RELAÇÃO AO RÉU RAFAEL, HÁ INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA ANCORAR A PRONÚNCIA E SUBMETÊ-LO AO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, PELA PRÁTICA DE TODOS OS DELITOS DESCRITOS NA DENÚNCIA - A TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRATICADO EM FACE DE WILSON E O HOMICÍDIO CONSUMADO DE JOACYR, FORAM COMETIDOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS, EMBORA TENHA TIDO MOTIVAÇÕES DIFERENTES, O QUE DEMONSTRA A IMPRESCINDIBILIDADE DO JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COMPETENTE CONSTITUCIONALMENTE PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – NOUTRO GIRO, EM RELAÇÃO AO RÉU JOEDISOM FRANCISCO DA SILVA, OS ELEMENTOS COLHIDOS NO CURSO DO PROCESSO SÃO INSUFICIENTES PARA LEVÁ-LO A JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO JÚRI. A SUBMISSÃO DE UM ACUSADO AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI REQUER-SE UM STANDARD PROBATÓRIO UM POUCO INFERIOR, MAS AINDA ASSIM DEPENDENTE DE UMA PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS – PRECEDENTES – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO, PARA MANTER A IMPRONÚNCIA DE JOEDISOM FRANCISCO DA SILVA E PRONUNCIAR RAFAEL ACÁCIO DOMINGOS PELOS CRIMES IMPUTADOS NA EXORDIAL”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Poconé/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela acusação, bem como, das contrarrazões defensivas.

Narra a inicial acusatória,
in verbis
:

“[...]FATO 1: Consta dos autos que entre as datas de 20/2/2015 a 21/2/2015, em Poconé/MT, os denunciados RAFAEL ACÁCIO DOMINGOS, VANDERSON NORBERTO GERMANO DA SILVA e JOEDSON FRANCISCO DA SILVA, associaram-se, com o fim específico de cometerem crimes nesta cidade e comarca, utilizando de arma de fogo calibre .38 SPECIAL, marca Rossi, modelo M851, número de série J258674, apreendida na residência de RAFAEL em 2/9/2015, conforme Boletim de Ocorrência n. 2015.256028 (fls. 74).

FATO 2
: No dia 21/2/2015, por volta das 12h11min, em via pública, na Avenida dos Trabalhadores, no Bairro Santa Tereza, em Poconé/MT, RAFAEL ACÁCIO DOMINGOS, VANDERSON NORBERTO GERMANO DA SILVA e JOEDSON FRANCISCO DA SILVA, previamente associados com a finalidade cometerem crimes, com nítida intenção homicida – animus necandi, por motivo fútil, tentaram matar o policial militar Wilson Ferreira Rodrigues Júnior, mediante disparos de arma de fogo, somente não consumando o delito por circunstâncias alheais à vontade deles, pois a vítima atuou de forma eficaz repelindo a agressão.

FATO 3
: Ato contínuo, na mesma data e local do FATO 2, os denunciados RAFAEL ACÁCIO DOMINGOS, VANDERSON NORBERTO GERMANO DA SILVA e JOEDSON FRANCISCO DA SILVA, previamente associados com a finalidade cometerem crimes (o primeiro como mandante e os dois como executores),com nítida intenção homicida – animus necandi, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa, ceifaram a vida de Joacyr Marques da Silva Guia, mediante disparo de arma de fogo, causando-lhe lesões descritas no laudo pericial n. 2.3.2016.21520-01 (fls. 120/134), que culminaram em sua morte, consoante certidão de óbito à f. 13. Segundo se apurou, no dia 20/2/2015, neste Município de Poconé, os denunciados uniram-se para praticar crimes, momento que RAFAEL entregou a arma de fogo calibre .38 SPECIAL, marca Rossi, modelo M851, número de série J258674, para os denunciados VANDERSON e JOEDSON (laudo pericial n. 2.3.2016.21520-01 às fls. 120/134) O denunciado RAFAEL tinha a incumbência de ordenar/dirigir as ações perpetradas pelos comparsas, sendo que a arma de fogo utilizada era de propriedade do seu padrasto Joacyr Marques da Silva Guia.

No dia 21/2/2015, por volta das 12h11min, em via pública, na Avenida dos Trabalhadores, no Bairro Santa Tereza, neste Município de Poconé, JOEDSON conduzia a motocicleta Honda, de cor preta, placa NPJ 9843, tendo como carona VANDERSON, que estava portando a arma de fogo calibre .38, ocasião que eles visualizaram o policial militar Wilson Ferreira Rodrigues Júnior, que estava à paisana.

Ao frearem bruscamente a motocicleta, os denunciados caíram ao solo, ocasião que VANDERSON foi em direção ao policial militar Wilson, efetuando disparos contra ele, mas a vítima que estava portando arma de fogo conseguiu repelir a injusta agressão.

Nesta ocasião, a vítima Joacyr Marques da Silva Guia, que estava com o automóvel Corsa estacionado naquela Avenida, ao ver-se em meio ao tiroteio, começou a mover o veículo em direção à saída da cidade tencionado fugir, tendo esbarrado o veículo em VANDERSON, momento que este olhou para a vítima e efetuou 1 (um) disparo, atingindo-lhe na cabeça em região temporal a esquerda, causando-lhe os ferimentos que resultaram em sua morte.

Em 2/9/2015, a arma de fogo calibre .38 SPECIAL, marca Rossi, modelo M851, número de série J258674, foi apreendida na residência de RAFAEL em cumprimento de mandado de busca e apreensão, consoante Boletim de Ocorrência n. 2015.256028 (fls. 66/77).

O crime de tentativa de homicídio qualificado foi cometido por motivo fútil, pelo simples fato da vítima Wilson Ferreira Rodrigues ser policial militar.

O crime homicídio qualificado consumado foi cometido por motivo fútil, em razão uma discórdia ocorrida em data preterida entre Joacyr e RAFAEL, e mediante recurso que dificultou a resistência da vítima Joacyr, consistente na surpresa.

Em face do exposto DENUNCIO a Vossa Excelência RAFAEL ACÁCIO DOMINGOS, VANDERSON NORBERTO GERMANO DA SILVA e JOEDSON FRANCISCO DA SILVA como incursos no art. 288, § único do CP – associação criminosa armada (FATO 1); no art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, do CP – homicídio qualificado por motivo fútil, em sua forma tentada (FATO 2) e; no art. 121, §2o, II e IV, do CP –homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (FATO 3), tudo na forma do art. 69, “caput”, do Código Penal. [...]”

Os apelados foram denunciados pela prática dos delitos previstos nos artigos 288, § único do CP – associação, artigo 121, §2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal – homicídio qualificado por motivo fútil, em sua forma tentada, artigo 121, §2o, II e IV, do Código Penal – homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tudo na forma do artigo 69, ‘
caput
’, do Código Penal.

Finda a fase de instrução probatória e apresentada alegações finais pelas partes, sobreveio a decisão que pronunciou o primeiro, [RAFAEL], como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II e IV, e artigo 288, § único, ambos do Código Penal e impronunciou pelo crime do artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, e impronunciou o segundo [JOEDISON], pelos crimes previstos no artigo 121, §2o, incisos II e IV, artigo 288, § único, e artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Para a adequada análise do pedido ministerial, a decisão combatida foi prolatada sob os seguintes fundamentos:

“[...]Não havendo nulidades a serem analisadas, passo ao mérito da demanda.

DA MATERIALIDADE

A denúncia imputa aos réus RAFAEL ACÁCIO DOMINGOS e JOEDISOM FRANCISO DA SILVA a prática do crime de homicídio qualificado, homicídio qualificado tentado e associação criminosa armada previsto no artigo 288, § único do Código Penal (FATO 1), artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (FATO 2), e artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal (FATO 3), tudo na forma do art. 69, “caput”, do Código Penal. Tenho que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, por meio do Inquérito Policial no 034/2015, Boletim de Ocorrência (fls. 3 e fls. 116/119), Termo de Reconhecimento de Pessoa (fls. 19) Certidão de Óbito (fls. 21), Laudo Pericial de Necropsia (fls. 22/36), Laudo Pericial (fls. 64/75), Auto de Busca e Apreensão Domiciliar (fls. 87), Relatório de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão (fls. 89/90), Boletim de Ocorrência (fls. 91/92), Laudo Pericial no 2.3.2016.21520-0 I (fls. 101/115), Boletim de Ocorrência (fls. 153 e fls. 155), Termo de Reconhecimento de Pessoa (fls.159), Boletim de Ocorrência (fls. 252), Relatório de Investigação no 77/2017, Laudo Pericial (fls. 350/409), qual corrobora os depoimentos das testemunhas, da segunda vitima e depoimentos contraditórios dos acusados constantes nos autos.

DA AUTORIA

Verifico que estão presentes no feito os mínimos pressupostos da sentença de pronúncia, constantes do art. 413 do Código de Processo Penal. No que se refere à autoria é necessário que se faça uma pequena introdução jurídica sobre o tema. Ao pronunciar o acusado, a autoria deve ser analisada levando-se em consideração “a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, o tanto quanto possível, abster-se de revelar um

convencimento absoluto quanto a ela. É preciso ter em conta que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, p. 691).

Nesse sentido, a jurisprudência:

“Habeas Corpus. Processo penal. Homicídio qualificado. Sentença de pronúncia. Nulidade. Ausência de fundamentação. Improcedência. Prova para o convencimento da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Na fase de pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza, devendo apenas estar caracterizado a ocorrência de um crime e existir indícios de autoria, onde será admitida todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, o que ocorre perfeitamente no caso em tela. Caberá, assim, ao Tribunal do Júri, diante dos elementos probatórios a serem produzidos, julgar se o ora Paciente é culpado ou inocente dos indícios de autoria que ora se apresentam contra si. Ordem denegada.” (HC 36908/ES, 2004/0101659-0 – Relatora Ministra Laurita Vaz)

Diante disso, a autoria será analisada levando-se em conta os seus indícios, sem que haja uma manifestação aprofundada sobre o tema.

Em seu interrogatório em juízo, realizado a ref. 252, o acusado RAFAEL ACACIO DOMINGOS, afirma em síntese que está sendo acusado por um crime que jamais em sua vida pensou em cometer que é tirar a vida de seu próprio pai; que o que aconteceu foi um grande mal entendido por causa do VANDERSON; que VANDERSON era amigo de seu pai; que seu pai que pediu para emprestar essa arma para ele; que antes da morte de seu pai VANDERSON lhe pediu a arma emprestada; que a arma era de seu pai, que tinha deixado consigo por questão de segurança porque sofreu uma tentativa de homicídio em 2014; que então pediu ajuda para seu pai e ele lhe deu essa arma para se defender; que era conhecido do VANDERSON e o conheceu através de seu pai; que o JOEDISOM entra na história através do VANDERSON, e não tem amizade ou vínculo com JOEDISOM nem nunca conversou com JOEDISOM; que estava sendo ameaçado de morte pelo vulgo NHONHO e pediu ajuda para seu pai que lhe emprestou a arma para se defender pois estava com medo de morrer; que seu pai disse que VANDERSON era seu amigo e falou para chama-lo para matar quem o estava ameaçando; que VANDERSON saiu atrás desse NHONHO anos antes atrás da morte de seu pai, que o procurou e não o achou por vários dias, e depois devolveu a arma; que a partir daí passou a ter esse contato e amizade com o VANDERSON mas que atualmente isso acontecia só por telefone; que ai um dia ligou para seu pai e pediu a arma, e então seu pai falou para emprestar a arma para o VANDERSON que ele estava precisando dessa arma; que não sabe o que VANDERSON iria fazer com a arma, mas ele tinha lhe dito que era para tirar um desafeto de um rapaz que estava ameaçando seu irmão; que entregou a arma para VANDERSON e falou para ele devolver a arma para seu pai; que depois disso recebeu a notícia de que seu pai havia sido baleado em 21 de fevereiro; que ficou desesperado e foi até o local; que no local tinha bastante gente e o soldado Wilson estava à paisana; que ficou no local esperando o IML; que sabendo que seu pai tinha o amigo, realmente ligou para o VANDERSON; que perguntou para VANDERSON onde ele estava, e este respondeu “porque?”; então disse que haviam acabado de matar seu pai, e perguntou quem teria feito isso com ele e falou para VANDERSON ir até o local agora; que VANDERSON disse que não poderia ir até o local porque estava cheio de polícia e tinha mandado em aberto; que nesse momento estranhou que VANDERSON sabia que no local estava cheio de polícia e chegou a pensar que ele estaria envolvido na morte de seu pai porque ele estava utilizando a arma de fogo; porque VANDERSON tinha emprestado essa arma para tirar a vida de uma pessoa, para matar; que não entregou a arma para VANDERSON para matar seu pai, era para tirar um desafeto do irmão de VANDERSON; que por ironia do destino a arma foi usada contra seu próprio pai; que seu pai não tinha problema nenhum com VANDERSON pois eles eram amigos; que o policial relatou nos fatos que estava à paisana no mercado, e VANDERSON estava dando fuga de dois assaltos, um ocorrido na Pax Nacional e o outro em um mercado; que o policial lhe relatou que saiu perseguindo VANDERSON para chamar reforço; que o garupa reconheceu o policial e viu que o policial estava os seguindo; que o da garupa acredita ser o JOEDER porque o VANDERSON lhe confessou dentro do presidio; que o garupa reconheceu o policial e começou a atirar; que VANDERSON fala que não foi ele quem atirou, fala que foi o JOEDER que estava na garupa; que VANDERSON depois que pegou a arma se encontrou com JOEDER para cometer assaltos; que acha que o que VANDERSON falou de que precisava da arma para tirar um desafeto era invenção dele, que a intenção de VANDERSON era pegar a arma para roubar;
que VANDERSON fez dois assaltos na rua; que VANDERSON lhe confessou dentro do presidio em 2016 que quem atirou em seu pai foi o JOEDER, que foi uma fatalidade, que eles estavam fugindo e em uma perseguição policial ele atirou; que a motivação foi que eles estavam fugindo, e seu pai estava na hora errada no local errado; que estavam trocando tiros com a polícia e acabou acertando seu pai, que foi uma fatalidade; que VANDERSON lhe disse que ficou sabendo que era o pai dele dois dias depois da fuga; que não tinha desavença com seu pai ou intenção de receber herança, que isso é negócio montado pelos irmãos dele, pois tinham uma relação de pai e filho;
que jamais pensou em tirar a vida de seu pai, que isso é história montada pelo JOENIL; que não teve discussão sobre herança e não pediu nenhum centavo com seu pai por dinheiro; que não foi com advogado no velório de seu pai; que quem tem envolvimento nos fatos é VANDERSON e JOEDISOM,
e que a arma do crime foi encontrada em sua posse;
que a arma foi encontrada consigo porque ao ligar para o VANDERSON para achar o cara que matou seu pai, VANDERSON saiu em diligencia procurando; que o policial WILSON reconheceu o criminoso; que ligou com o VANDERSON para achar quem tinha matado seu pai e VANDERSON falou que não era ele que ele nem estava na cidade na hora, que estava na região de Cangas; que chamou VANDERSON e ele disse que iria, mas só apareceu dias depois do enterro de seu pai; que VANDERSON ligou e falou que estava na casa de sua avó e o chamou para entregar a arma; que foi pegar a arma com VANDERSON e viu que estava faltando 4 balas, mas VANDERSON lhe disse que tinha ido em uma fazenda e precisou dar uns tiros para cima, mas que iria repor as balas; que falou para VANDERSON que estavam falando na rua que era ele quem matou seu pai, mas VANDERSON disse que jamais faria isso; que pegou a arma de volta com VANDERSON mas não sabia quem tinha matado seu pai e ficou com medo de ser a próxima vítima, e pegou a arma só de medo para sua proteção; que pegou a arma e foi tentar entregar para a polícia, mas não entregou porque o delegado não estava de plantão; que a polícia entrou em sua casa e entregou a arma que estava embaixo de seu colchão, que não jogou a arma e entregou na mão do delegado; que o delegado falou que a arma foi com aquela arma que mataram seu pai, e assim caiu a ficha que era VANDERSON; que é inocente e não pensou em tirar a vida de seu próprio pai; que seu tio JOENIL não conversava com seu pai; que os irmãos de seu pai estão mentindo, pois não gostam dele porque não é filho de sangue de JOACIR, seu pai o pegou para criar quando era criança; que não era filho de JOACIR e sempre o ajudou, por isso os irmãos não gostavam de si, pois o ajudava que não era filho e não ajudava os irmãos; que seu pai e JOENIL não se davam bem, tinham desavenças; que JOENIL criou essa história de que matou seu próprio pai; que o que houve foi que fizeram dois assaltos, e na fuga teve perseguição policial; que entregou a arma para VANDERSON para tirar um desafeto, mas depois viu que VANDERSON pegou a arma para fazer assaltos na rua; que estava sendo ameaçado por NHONHO e por isso pediu ajuda para seu pai; que seu pai que era amigo do VANDERSON, que conheceu VANDERSON através do seu pai depois que sofreu tentativa de homicídio por NHONHO; que entrou em contato com VANDERSON para que ele matasse o NHONHO; que quem lhe avisou que seu pai foi baleado foi um vizinho filho do borracheiro; que fez o telefonema a VANDERSON porque entrou em desespero que queria saber quem tinha matado seu pai; que perguntou ao policial e este disse que estava perseguindo os rapazes que tinham assaltado o mercado, e que acha que o garupa o reconheceu, e pulou da garupa e começou a trocar tiros, que nesse momento a vitima JOACIR foi para o lado deles, e que o policial acredita que JOACIR estava no lugar errado na hora errada porque acha que os assaltantes acharam que a vitima era uma ameaça também; que nesse dia falou com o VANDERSON para pedir ajuda e VANDERSON disse que estava na região de Cangas, estrada para Cangas; que VANDERSON disse que não podia ir porque estava cheio de policia; que conversou com a vitima JOACIR uma noite anterior, que seu pai foi assassinado no sábado, e na sexta feira ele havia passado em sua casa para conversar normal, e chegou a falar que iria para Cuiabá no próximo dia cedo; que chegou a falar para seu pai que iria para Cuiabá com ele, acordou cedo para esperar seu pai mas ele não apareceu, e voltou a dormir no dia porque estava chovendo e não estava trabalhando; que por volta das 11h chegou o rapaz avisando que balearam seu pai; que seu pai nunca quis ter outro filho, e não sabia que ele estava namorando com outra pessoa, seu pai escondia seu outro relacionamento; que só soube desse outro relacionamento no velório do seu pai, que era com Juliana; que achava que ele ainda estava sofrendo a perda de sua mãe; que quando seu pai faleceu ele só tinha 2 caminhões que trabalhava, um tomava conta e o outro arrendava; que a casa que ele tinha era a casa que seu pai e sua mãe moravam; que seu pai era corretor de carro moto e caminhão; que trabalhava para seu pai como motorista de caminhão; que os irmãos de seu pai viviam brigando; que a historia do advogado é montada pelo tio JOENIL; que não iria chamar um advogado para ir em velório; que JOENIL só se preocupa em o acusar da morte; que VANDERSON esta solto e JOEDER esta preso; que nunca deixou de prestar depoimento para a justiça; que a historia de que já atentou contra a vida de seu pai é mentira de JOEDIL; que cometeu erro em se envolver com droga uma vez e nunca mais pois se arrependeu; que não é filho biológico da vitima JOACIR; que seu pai JOACIR foi morar com ele e com sua mãe; que no começo chamava seu pai de JOACIR aos 7 anos de idade não o chamava de pai, mas com o tempo foi criando afeto, e com 10 anos já o chamava de pai, dava presente em dia dos pais; que quando chegou no local perguntou ao policial o que tinha acontecido e depois de uns 30minutos que foi ligar para o VANDERSON; que o policial WILIAN falou que sabia quem atirou em seu pai, e perguntou a ele quem era; que desconfiou do VANDERSON porque havia lhe emprestado uma arma e ele estava assaltando na rua; que achou que era VANDERSON porque quando VANDERSON pegou a arma falou que queria tirar um desafeto do irmão dele, mas VANDERSON era amigo de seu pai JOACIR; que ligou para VANDERSON para que ele ajudasse a encontrar quem tinha matado seu pai; que sem perceber estava falando com o assassino do seu pai; que tinha dito na delegacia em 2015 que emprestou a arma para VANDERSON matar NHONO, mas ele não achou NHONHO e depois lhe devolveu a arma, ai passados vários dias um mês ou dois, ai VANDERSON veio emprestar a arma de novo mas pediu para seu pai JOACIR; que VANDERSON pegou a arma para fazer uma coisa e acabou fazendo outra, que jamais falou para alguém tirar a vida de seu próprio pai; que foi quem retirou o Corsa Sedan na delegacia pois o carro estava em nome de sua mãe e estava lhe dando problemas, e vendeu o carro; que não entrou com ação judicial requerendo bens; que entrou com uma ação requerendo um caminhão e aguarda a reintegração de posse; as 2 L200 e o Chevrolet Cruise ficou com o pai da vítima; que tinha uma casa e um lote em nome de sua mãe; que quem pegou a moto foi a família dele pois a moto estava em nome dele; seu pai quem autorizou a entregar a arma para o VANDERSON; que recebeu a arma de volta de VANDERSON porque não tinha certeza se VANDERSON teria algum envolvimento com a morte de seu pai; que não jogou a arma de fogo pela janela quando a polícia foi até sua casa.

Nota-se que o acusado RAFAEL em juízo nega veemente que não mandou matar seu pai JOACIR, entretanto confirma que a arma de fogo utilizada no homicídio foi encontrada em sua residência, que emprestou a arma de fogo para VANDERSON com a finalidade de cometer crime.

Imperioso notar que o LAUDO PERICIAL N° 2.3.2016.21520-01 constante nos autos, concluiu (fls. 105) que o projetil questionado retirado em necropsia da vítima JOACIR foi expelido pelo cano da arma de fogo apreendida na casa e em posse do acusado RAFAEL ACACIO.

Em contramão aos depoimentos de RAFAEL, o próprio VANDERSON em depoimento prestado na delegacia as fls. 56 afirma que só conhecia a vítima JOACIR vulgo “Jacaré” e RAFAEL de vista, que não teria falado com RAFAEL antes e nem depois da morte de Jacaré, que só ficou sabendo da morte de Jacaré quando foi preso em 24/02/2015.

Isto porque RAFAEL seu depoimento afirma que VANDERSON era amigo da vitima JOACIR, e que o conhecia e teve contato com ele tempos antes do homicídio quando entregou a arma para VANDERSON e dois ou três dias após o homicídio de JOACIR quando pegou a arma de fogo com VANDERSON.

O acusado JOEDISOM FRANCISCO DA SILVA em seu interrogatório em juízo a ref. 261, declarou em síntese que no dia que aconteceu esse homicídio não estava na cidade e já não morava na cidade de Poconé, estava em sua casa em Cuiabá/MT no bairro Alvorada; que leu o papel que chegou para si que o fato ocorreu ao meio dia, e que nesse horário estava em casa, e já não morava mais em Poconé; que nega que estaria pilotando a moto, pois estava em Cuiabá; que não conversa com RAFAEL e muito menos com VANDERSON, e não tem nada haver com essa situação; que nunca teve intimidade com essas pessoas, só os conhecia de vista por a cidade ser pequena; que conhecia o vulgo JACARE de vista por ele ser uma pessoa muito popular na cidade, mas ele não o conhecia não tinha amizade com ele; que não sabe porque está sendo acusado por esse homicídio; que conhece VANDERSON só de vista nunca teve intimidade com ele; que não tem nenhum conflito com RAFAEL ou VANDERSON; que pode ser que estão citando seu nome para limpar o verdadeiro culpado; que se fosse quem estivesse pilotando o policial o reconheceria pois já foi detido em Poconé, já passou pelo destacamento e o policial estava lá; que não estava no local dos fatos nesse lugar e horário; que está sendo acusado por algo que não cometeu; que no dia dos fatos estava em Cuiabá e já morava em Cuiabá quando ocorreu o homicídio; que conhecia a vítima JOACIR porque ele era uma pessoa popular na cidade; que não tinha nenhum tipo de relação com VANDERSON ou RAFAEL, nem mesmo conversou ou teve intimidade; que esse erro não foi quem cometeu; que nunca teve intimidade com o policial WILSON mas já foi detido e sabe seria reconhecido se fosse ele que estivesse lá; que no dia 21 estava em Cuiabá em casa, que mora em Cuiabá quando aconteceu isso; que não pode assumir algo que não fez; que meio dia estava almoçando em casa, e só recordou desse homicídio quando estava preso; nunca pensou que seria acusado por esse homicídio.

Do depoimento do acusado JOEDISOM nota-se que ele nada acrescenta ou sabe sobre os fatos.

A vítima do crime de tentativa de homicídio WILSON FERREIRA RODRIGUES JUNIOR, declarou em juízo a ref. 200 que se recorda dos fatos, que os acusados haviam cometido roubos na

cidade e se depararam com sua presença próximo à entrada da cidade parado em uma moto falando no celular; que os acusados vieram em sua direção já atirando, e então revidou, assim os acusados empreenderam em fuga; que a vítima JOACIR ia saindo de carro de um restaurante quando eles passaram do lado do carro e atiraram na vítima que veio a óbito; que eram dois, e os dois estavam de capacete; que posteriormente na delegacia reconheceu o VANDERSON e não reconheceu o JOEDISOM; que estava parado quando os dois vieram em sua direção em uma moto preta atirando, que revidou, e presenciou os dois passando pelo lado do carro de JOACIR e atirando também; que o veículo do JOACIR não colidiu com a moto; que eles deixaram a motocicleta e iriam fugindo a pé, e o carro quase colidiu com eles a pé; que os assaltantes viraram para traz atiraram e saíram correndo; que foi o primeiro a chegar no carro e ver a vítima JOACIR, que já o viu em óbito constatado pelo SAMU; que não participou das investigações contra o RAFAEL; que posteriormente ficou sabendo que a arma tinha sido apreendida com RAFAEL; que não teve ferimentos e os tiros acertaram a moto; que não sabe como chegaram até o acusado JOEDISOM; que no dia viu RAFAEL no local do fato, quando já tinham outras pessoas, polícia e Samu no local; que conhecia RAFAEL e JOACIR de vista.

No único depoimento de testemunha e vítima ocular dos fatos dado pelo policial militar WILSON, este relata que reconheceu apenas VANDERSON que estava na garupa da motocicleta portando arma de fogo quando empreenderam em fuga trocando tiros com o policial, pois tinham acabado de cometer dois assaltos na cidade. Relatou ainda o policial militar que na fuga, depois de deixarem a motocicleta e fugir correndo a pé, o carro da vítima JOACIR quase os atingiu, momento em que o garupa virou para traz e atirou e continuou correndo, tendo atingido a vítima JOACIR com um tiro fatal.

Nota-se que o policial militar WILSON, única testemunha ocular a depor em juízo dos fatos não reconheceu o acusado JOEDISOM e não sabe como a polícia chegou até JOEDISOM.

Quanto ao acusado RAFAEL este não mencionou qualquer participação nos fatos, apenas que ficou sabendo que a arma do homicídio fora apreendida na casa de RAFAEL posteriormente.

A testemunha JACQUELINE CARLA DA Silva em depoimento prestado em juízo a ref. 200, declarou em síntese que na época era convivente e esposa do RAFAEL; que residiam próximo a casa do JOACIR, mais ou menos uns 50 metros; que RAFAEL não tinha convivência com

JOEDISOM; que conheceu VANDERSON depois que RAFAEL sofreu tentativa de homicídio; que depois que o JACARE morreu não se recorda de VANDERSON ou JOEDISOM terem ido a sua residência; que estava junto de RAFAEL quando receberam a notícia de que o pai dele JOACIR tinha sido baleado; que foram até o local, o pai de RAFAEL já estava sem vida, que voltaram para casa para pegar os documentos do JOACIR e aguardaram a Politec para pegar o corpo; que ficou casado com RAFAEL por 6 anos e nunca viu nenhuma discussão ou briga entre RAFAEL e JOACIR, que os dois eram sempre juntos, um precisava do outro e estavam sempre por perto, era como se fosse pai e filho normal; que foi cumprido um mandado de busca e apreensão na sua casa e encontrada uma arma de fogo que era do JACARE, que estava com RAFAEL; que no dia que JACARE morreu essa arma estava com VANDERSON, porque JACARE tinha mandado entregar para VANDERSON; que JACARE tinha contato com VANDERSON, estava ajudando ele a esconder da polícia; que a polícia estava indo direto na casa de JACARE então ele pediu para RAFAEL guardar a arma; que VANDERSON pediu a arma emprestada para fazer uns corre e JACARE foi até sua casa e autorizou RAFAEL entregar a arma para VANDERSON; que JOEDISOM queria matar JACARE por causa de um fato que aconteceu há muito tempo que matou o irmão de JOEDISOM; que depois da morte de JACARE o RAFAEL entrou em contato com VANDERSON para descobrir quem matou seu pai; que depois RAFAEL pegou a arma de volta com VANDERSON; que nenhum dos irmãos de JOACIR gosta de RAFAEL porque eles tinham raiva que JOACIR sempre ajudava RAFAEL e tinha ele como filho, e não fazia isso pelos irmãos.

A testemunha LEONITE MENDES DOS SANTOS, em depoimento prestado em juízo a ref. 211, declarou em síntese que JACARE e RAFAEL tinham uma relação entre pai e filho, pois JACARE o criou desde pequeno como pai, apenas não o registrou como filho; os irmãos de JOACIR não frequentavam muito a casa dele; que depois que a mãe de RAFAEL morreu, JOACIR e RAFAEL conviviam como pai e filho até viajaram juntos; que nunca presenciou nenhuma briga entre JOACIR e RAFAEL; que JACARE morreu perto da sua casa e foi até o local; que depois que RAFAEL chegou lá desesperado chorando e gritando; que no dia do crime estava chovendo e ocorreu na beira da estrada; que depois saiu do local e não viu mais se os irmãos de JACARE estavam lá; que só esperou RAFAEL chegar e saiu; que antes do RAFAEL chegar já tinha bastante gente no local; que ouviu os tiros, e depois que parou que foram lá ver depois uns 10 ou 15 minutos; que quando chegou lá o cabelo dos braços de JACARE ainda estava arrepiando; que ficou no local por uns 20 ou 30

minutos; quando chegou no local não tinha ninguém, foram em quatro pessoas para olhar, porque assim que aconteceu estava vindo um policial; que quando saiu do local tinham menos 50 pessoas ainda; que conhece JOCINIL e JOENIL irmãos de JACARE, mas não se lembra de ver eles lá; que pediu para o rapaz EDER ligar para RAFAEL avisando que JACARE tinha sido baleado; que RAFAEL mora a 3 ou 4 quadras do local; que o veículo estava na saída para Cuiabá; que trabalhou 8 meses na residência da vítima JOACIR; que EDER era seu filho amigo de RAFAEL e já faleceu.

A testemunha SOLANGE APARECIDA DE FREITAS NEGREIRO, em depoimento prestado em juízo a ref. 211, declarou em síntese que foi professora do RAFAEL dos 10 aos 15 anos; que sempre via JACARE e RAFAEL andarem juntos pois moravam perto de sua casa; os via andando juntos no carro, no caminhão, no mercado; que viu RAFAEL e JOACIR juntos quando era mais novo e mais velho já depois de moço; que enquanto RAFAEL foi seu aluno sempre achou que JACARE era seu pai, pois moravam na mesma casa e estavam sempre juntos.

A testemunha VERA LUCIA PEDREIRA, em depoimento prestado em juízo a ref. 253, declarou em síntese que conhece RAFAEL desde criança pois era amiga da mãe dele; que conheceu o pai de RAFAEL o sr. JOACIR; que conviveu com JOACIR e RAFAEL; que o relacionamento de JOACIR e RAFAEL era de pai e filho e o reconhecia como filho; que RAFAEL nutria por JOACIR um amor de pai; que acompanhou a união de JOACIR com a mãe de RAFAEL desde o início; que a mãe de RAFAEL tinha a casa dela quando se uniu com JOACIR, e ele tinha uma moto; que conhece JOENIL e JOCINIL, e até onde sabe eles não tinham bom relacionamento com JOACIR; que já presenciou algumas discussões e sabem que a família em si não se dava muito bem; que não soube que RAFAEL tentou matar JOACIR alguma vez com barra de ferro; que no dia que JOACIR faleceu estava em casa e não foi até o local, sua irmã quem lhe ligou e mandou a foto; que no primeiro momento ouviu que ele estava no lugar errado e na hora errada porque JOACIR foi pegar uma comida no restaurante e estava naquele ponto ali; que depois da morte de JOACIR conversou com RAFAEL, e ele estava triste; que foi no velório de JOACIR e não ficou sabendo de advogado que foi com RAFAEL; que não ouviu dizer que a morte de JOACIR foi encomendada por RAFAEL por causa de herança e nem sabia que havia discussão por causa de bens; que JOACIR ajudava RAFAEL com trabalho e outras coisas; que não acredita que RAFAEL teria coragem de encomendar a morte do próprio pai; que não conhece VANDERSON e JOEDISOM; que não acha que RAFAEL seja um perigo para a sociedade; que RAFAEL trabalhava com o caminhão; que não tem conhecimento que RAFAEL entrou com ação judicial requerendo bens de JOACIR; que o local onde JOACIR foi assassinado não é tão próximo da residência de RAFAEL; que JOACIR nunca teve uma boa relação com os irmãos; que não tem conhecimento de que JOACIR queria ter um filho com a atual companheira; que sempre foi amiga deles, e era presente na vida da mãe de RAFAEL;

A testemunha Jacqueline soube apenas corroborar que a vítima JOACIR deixou a arma com o acusado RAFAEL e a vítima o autorizou a emprestar a arma para VANDERSON, mesma arma que foi encontrada na casa de RAFAEL.

Por sua vez as testemunhas Jacqueline, Leonite, Solange e Vera Lucia declararam de forma uníssona que RAFAEL e a vítima JOACIR tinham um bom relacionamento de pai e filho, que embora não fosse filho de sangue os dois viviam juntos.

A testemunha Vera Lucia, reconhecida inclusive pela testemunha Joenil como quem convivia de perto com a vítima JOACIR e o acusado RAFAEL e a mãe de RAFAEL, declarou em juízo que JOACIR nunca teve um relacionamento bom com seus irmãos, fato este corroborado pela testemunha Jacqueline.

A testemunha ouvida como informante JOCINIL MARQUES DA SILVA GUIA em depoimento prestado em juízo a ref. 211 declarou em síntese que é irmão da vítima JOACIR; que no dia dos fatos estava na oficina de Cabeção; que foi até o local dos fatos e viu seu irmão sentado no banco do motorista com a porta aberta como condutor do veículo; que tinha marca de projetil no vidro dianteiro, tinha um moto Bis caída e uma moto Fan preta caídas no chão; que JOACIR quem criou RAFAEL, e RAFAEL era enteado de JOACIR; que conhece RAFAEL e JOEDISOM; que não sabe o motivo do crime; que depois dos fatos ficou sabendo que havia briga por conta de herança; que JOACIR não tinha filhos e estava convivendo com uma mulher; que mãe de RAFAEL tinha falecido e havia briga pela herança dela, que era mulher de JOACIR; que RAFAEL já tinha tentado contra vida de JOACIR há muito tempo atrás; que no dia dos fatos falou com RAFAEL e ele disse que sabia quem tinha matado JOACIR mas não falou o nome; que conhecia JOEDISOM mas não conhecia VANDERSON; que JOENIL é seu irmão e comentou sobre a ligação de RAFAEL para VANDERSON no dia dos fatos; que na hora lá RAFAEL estava desesperado; que esteve no local do crime e RAFAEL já estava lá; que no dia RAFAEL não lhe disse que teria ligado para VANDERSON; que RAFAEL revirou JOACIR e retirou dinheiro do bolso; que na tentativa anterior que RAFAEL fez contra JOACIR foi com uma barra de ferro e JOACIR deu queixa na delegacia; que no dia do velório de JOACIR, RAFAEL foi com um advogado falar que só tinha ele de herdeiro; que no dia do velório ouviu dizer que VANDERSON estava em um carro com RAFAEL; que RAFAEL pegou um quadriciclo do JOACIR depois de sua morte e entrou com um processo requerendo bens do JOACIR; que JOACIR casou com a mãe de RAFAEL quando ele tinha 7 anos de idade, e ela morreu em 2014; que a mãe do RAFAEL e JOACIR tinham bens em comum; que a arma de fogo utilizada no homicídio foi encontrada na casa de RAFAEL; que não sabe se JOACIR tinha inimigos na cidade; que a mãe de RAFAEL tinha uma casinha, e junto com JOACIR tinha casas chácara; que JOACIR criou RAFAEL desde os 7 anos de idade, mas não sabe se tinha sentimento de filho.

A testemunha ouvida como informante JOENIL MARQUES DA SILVA GUIA, em depoimento prestado em juízo a ref. 253, declarou em síntese que é irmão da vítima JOACIR; que no momento dos fatos estava em sua casa quando chegou a notícia de que seu irmão tinha sido baleado; que quando chegou no local da morte de seu irmão RAFAEL estava com JOACIR no braço; que no local RAFAEL disse que ligou para VANDERSON, e VANDERSON disse que estava lá em Cangas, e falou para RAFAEL que la em Cangas não pegava celular da vivo, e na mesma hora RAFAEL mudou de assunto dizendo que VANDERSON e JOEDISOM estavam em uma chácara perto de Cangas, e por ai começou a suspeita dos acusados; que RAFAEL já tinha tentado matar JOACIR outra vez, quando RAFAEL bateu com uma barra de ferro em JOACIR e este registrou ocorrência; que RAFAEL disse que VANDERSON estava em um colega dele que estava lá em Cangas, mas que falou para ele que o celular da vivo não pega em Cangas e RAFAEL cortou o assunto; que RAFAEL dizia que queria a parte dele da herança; que JOACIR dizia que iria tirar o caminhão para RAFAEL trabalhar; que na hora do fato RAFAEL disse que não queria nada; que no dia do velório RAFAEL estava lá procurando quem devia JOACIR para receber; que JOACIR tinha um patrimônio avaliado em seiscentos mil reais, tinha casa, caminhão, carro, chácara que foi RAFAEL quem vendeu; que a arma do crime foi encontrada na casa do RAFAEL com toda certeza; que desde que RAFAEL tentou matar JOACIR nunca mais conversou com ele; que a bala que causou o óbito de seu irmão partiu da arma encontrada na casa de RAFAEL; que um dia antes dos fatos JOACIR falou que iria para Cuiabá comprar um pneu, e passou na casa de RAFAEL e avisou que iria comprar um pneu; que na noite anterior aos fatos alguém viu VANDERSON e RAFAEL andando em uma moto verde; que ouviu dizer que RAFAEL falava que ele ia ficar rico; que quando chegou no local dos fatos RAFAEL já estava la; que RAFAEL sabia que JOACIR iria para Cuiabá no dia dos fatos; que RAFAEL comentou que sabia quem tinha matado JOACIR mas que não tinha certeza; que o motivo da primeira briga que JOACIR teve com RAFAEL por dinheiro e quem disse isso foram várias pessoas; que não prestou depoimento em delegacia quanto a estes fatos, mas JOACIR prestou, e não sabe se teve ação penal contra RAFAEL; que RAFAEL falava para os outros na rua que ele queria a parte dele da herança; que no velório viu o advogado Ronan que tratava de um caso para a família, e RAFAEL aproveitou e falou com ele lá sobre isso; que Solange e Vera Lucia conheciam JOACIR e RAFAEL, Vera Lucia tinha bastante conhecimento de JOACIR e RAFAEL.

Os informantes JOENIL e JOCINIL afirmam que RAFAEL não tinha bom relacionamento com a vítima JOACIR, e que após a morte de JOACIR, o acusado RAFAEL queria ficar com a herança de JOACIR, e que RAFAEL já tinha atentado contra a vida de JOACIR há muito tempo atrás.

A testemunha JOADILSON TOMAS MARTINS, investigador de polícia, em depoimento prestado em juízo declarou em síntese que se recorda dos fatos; que no sábado à noite no dia anterior foi tomada uma moto de assalto de um conhecido que lhe ligou e na PM fizeram o boletim de ocorrência para ele na hora; que no outro dia cedo, por volta das 11h o conhecido falou que a moto foi a mesma usada nos assaltos e na morte do vulgo JACARE; que foi até o local do homicídio e foi até o local onde aconteceu os assaltos, na Pax e no mercado, a mesma dupla segundo as informações das vítimas que relataram as características das vítimas; que os assaltantes foram até a saída, que imprimiu várias fotos e apresentou para várias vítimas, e as testemunhas afirmaram que os assaltantes eram muito parecidos com esses dois VANDERSON e JOEDISOM; que na Pax uma das pessoas reconheceu o VANDERSON como quem estava com a arma; que a mesma arma foi encontrada com RAFAEL; que foi no mercado Presépio as testemunhas acharam que as características eram muito parecidas com VANDERSON e JOEDISOM; que as testemunhas disseram que virou a moto e foram em direção a saída da cidade; que as pessoas disseram que os assaltantes viraram com a moto e saíram correndo, e o rapaz olhou para traz e deu tiros, e esse tiro acertou o passageiro do carro que seria o JOACIR; que no outro dia conversou com VANDERSON e parentes da vítima JOACIR, e pelas características indicavam que seria VANDERSON; que parentes da vítima disseram que ligaram para VANDERSON para ajuda-los, e VANDERSON disse que não

poderia porque estava em Cangas; que perguntou para um dos irmãos da vítima qual era o telefone, e disseram que era da Vivo, e disse que a Vivo não pega em Cangas, e afirmou que VANDERSON estaria mentindo; que no outro dia conseguiram prender VANDERSON; que VANDERSON negou tudo mas foi reconhecido pelo policial WILSON, como quem estava na moto e atirou contra ele, e depois que atirou para traz que acabou pegando o JOACIR que veio a óbito; que chegaram até a arma de fogo através de parente irmão de JOACIR, que falou que JOACIR tinha passado para seu enteado RAFAEL; que fizeram busca e apreensão na casa de RAFAEL e encontraram a arma de fogo que RAFAEL tentou jogar no vizinho em uma bolsa; que RAFAEL confessou que emprestou a arma para VANDERSON para ver se achava o cara que atentou contra sua vida que tem até um b.o sobre isso; que RAFAEL disse que perguntou para VANDERSON se ele estava envolvido na morte de seu pai, e ele disse que não estava, mas que depois que recebeu a arma RAFAEL acreditou que foi VANDERSON; que dias depois RAFAEL sofreu um atentado e acharam que era JOEDISOM; que o proprietário da arma era JOACIR, que deixou com RAFAEL, e RAFAEL passou para VANDERSON para ver se ele achava esse rapaz; que VANDERSON aproveitou e usava a arma para fazer assaltos; que JOACIR estava naquele local pois foi buscar uma peça para ir para Cuiabá; que viu RAFAEL no local do crime e tinha muita gente lá; que havia desentendimentos entre RAFAEL e JOACIR mas depois ficava tudo de boa entre eles; que o policial reconheceu apenas um deles o VANDERSON que atirou contra ele; que conversou com várias pessoas e pela dinâmica JOACIR morreu com um só tiro, que os assaltantes depararam com o policial e efetuaram disparos contra ele, acabaram se desequilibrando da moto e caindo; que correndo a pé e JOACIR estava por aquele local saindo com o carro, que ouviu dizer que VANDERSON nem conheceu quem estava no veículo e atirou para traz no veículo que quase encostou nele, e acabou acertando a têmpora da vítima JOACIR que veio a falecer no local.

A testemunha investigador de polícia Joadilson declarou em juízo que VANDERSON e o acusado JOEDISOM foram suspeitos de cometer assaltos na cidade de Poconé, e que as testemunhas relataram a aparência dos assaltantes que eram muito semelhantes às de JOEDISOM e VANDERSON, entretanto não se verifica nos autos o suposto reconhecimento das testemunhas em relação ao acusado JOEDISOM.

Declarou ainda a testemunha Joadilson que a arma de fogo utilizada no homicídio foi encontrada na casa do acusado RAFAEL, que sabia de desentendimentos entre JOACIR e RAFAEL mas que depois tudo ficava bem entre eles.

Nota-se que o investigador de polícia Joadilson declara fatos semelhantes ao do policial militar Wilson, de que os assaltantes, sendo um deles VANDERSON estaria em fuga e trocaram tiros com Wilson, e na fuga a pé VANDERSON veio a atirar para traz e atingiu o veículo onde estava a vítima JOACIR que veio a óbito com um tiro que atingiu sua têmpora.

Como se vê, os elementos de convicção amealhados nos autos apontam tanto para a autoria como para a probabilidade da existência do animus necandi, cuja confirmação, ou não, deve resultar da apreciação do conteúdo da prova pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em cumprimento do mandamento do artigo 5o, XXXVIII, “a” a “d”, da Constituição Federal, somente em relação ao acusado RAFAEL ACACIO DOMINGOS, pelo fato de que a arma de fogo utilizada no crime de homicídio da vítima JOACIR foi encontrada em sua residência e este a emprestou para VANDERSON.

Já em relação ao acusado JOEDISOM não se verifica nos autos sequer indícios de que este tenha de fato participado do homicídio, da tentativa de homicídio ou do crime de associação criminosa, visto que não consta nos autos nenhum reconhecimento por testemunhas ou ainda declarações em juízo que comprovassem qualquer efetiva ou suposta participação do acusado JOEDISOM nos crimes, visto que este fora citado em fase investigativa sem termo de reconhecimento ou depoimento de quem o tivesse visto ou reconhecido, e sua participação não restou corroborada em juízo. É de se ressaltar que tanto o acusado RAFAEL, quanto VANDERSON e o próprio JOEDISOM afirmam que não se conhecem e não possuem quaisquer contatos.

Como sabido, nesta fase prévia ao julgamento pelo Tribunal do Júri caracterizada pelo mero exame de admissibilidade da acusação, o juiz singular, sempre que estiver “convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação” (art. 413 do CPP) e não se tratar das hipóteses que o autorizam absolver o acusado desde logo, pelo esvaziamento da acusação (art. 415, I a IV, do CPP), deve dar azo a que a ação penal prossiga até o julgamento em Plenário, assim evitando suprimir, sem justa causa, a competência reservada ao Tribunal do Júri pela Constituição Federal para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5o, XXVIII, 'd').

GUILHERME DE SOUZA NUCCI, assim leciona: “[...] ao tratar da natureza da decisão de pronúncia, ressalta que “Logicamente, cuidando-se de um juízo de mera admissibilidade da imputação, não se demanda certeza, mas elementos suficientes para gerar dúvida razoável no espírito do julgador”. (Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, pág. 912.)

A propósito: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. PROVAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. LEGITIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE PLANO. REJEIÇÃO DA TESE I - Em se tratando de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, o julgamento pelo Tribunal Popular só pode deixar de ocorrer, provada a materialidade do delito, caso se verifique ser despropositada a acusação, porquanto aqui vigora o princípio 'in dubio pro societate'. II - Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)." (HC 25858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 01/08/2005). Ordem denegada.” (STJ, Habeas Corpus 99.194/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, 18/08/2008)

A sentença de pronúncia não encerra um juízo de condenação, mas tão somente de admissibilidade da acusação. Toda a matéria será apresentada ao órgão julgador competente, no caso, o Tribunal Popular, para que este profira decisão a respeito.

E perante o Conselho de Sentença poderá ser deduzida toda e qualquer tese de defesa, bem como produzida prova, não só pela douta defesa, mas, também, pela acusação. Destaque-se que, na primeira fase do procedimento do júri, apenas se realiza o juízo de admissibilidade da acusação, oportunidade em que vigora o princípio in dubio pro societate. Nesse sentido:

“(...) A Corte Popular é a única competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na fase do judicium accusationis, existindo dúvidas acerca da existência do crime e da autoria delitiva, ocorre a inversão da regra procedimental, ou seja, in dubio pro societate, devendo, pois, serem os réus submetidos a julgamento perante o Conselho de Sentença a quem cabe o juízo de certeza quanto à ocorrência do fato delitivo e de sua respectiva autoria” (AgRg no REsp 1.082.003/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19.05.2011)

Com efeito, verifica-se a existência de indícios de autoria no bojo dos autos em relação ao acusado RAFAEL somente quanto ao crime de homicídio e associação criminosa. Da mesma forma que não se verifica indícios suficientes de autoria, de animus necandi ou de participação do acusado RAFAEL e do acusado JOEDISOM na tentativa de homicídio da vítima Wilson, visto que só fora reconhecido VANDERSON como garupa da moto que portava arma de fogo e proferiu disparos de arma de fogo contra o policial e na fuga contra a vítima JOACIR, anotando-se que segundo testemunhas os assaltantes estariam fugindo de roubos que haviam cometido pela cidade.

DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FUTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VITIMA, e CRIME CONEXO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

As qualificadoras do artigo 121, §2o incisos II, e IV do Código Penal e crime conexo de associação criminosa armada, devem ser analisados pelo Tribunal de Júri.

Não é possível nesta fase processual o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que as provas constantes nos autos revelam fortes indícios de que não teria o acusado RAFAEL qualquer motivo para mandar VANDERSON matar a vítima JOACIR, pois não se tem notícia de relacionamento conflituoso entre pai e filho.

Desse modo, observa-se que o conjunto probatório não permite o afastamento destas qualificadoras, uma vez que a tese defensiva não restou incontroversa, especialmente em razão do forte indicio de que o réu não teria motivo algum para mandar matar a vítima. Quão menos a vítima JOACIR esperava tal atitude do réu que é seu enteado e o tinha e criou como filho desde os 7 (sete) anos de idade.

Registro que, é sabido que as qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes, vigorando nesta fase processual o princípio “in dubio pro societate”, pois, diversamente, importaria em subtrair as qualificadoras da apreciação do Júri, usurpando a competência do Conselho de Sentença.

Assim consolidou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL. DECOTE DA QUALIFICADORA. PROVAS INDICIÁRIAS. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em processo por crime doloso contra a vida, caso existam incertezas a respeito da incidência de qualificadoras, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri. 2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu. 3. A existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 470.902/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).”

O exame pormenorizado dos fatos e a valoração das provas a eles concernentes, nos crimes contra a vida, é tarefa cometida ao juiz natural definido na Constituição Federal, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sendo defeso ao juiz (singular) pronunciante reduzir o âmbito do julgamento que deve ser àquele submetido, mediante o afastamento da discussão acerca da configuração de circunstâncias qualificadoras, exceto, como já dito, nas situações em que, de modo extreme de dúvidas, elas revelam-se precipuamente improcedentes.

Dentre as circunstâncias, incluem-se as qualificadoras do homicídio e os crimes conexos, que somente podem ser subtraídos de apreciação dos jurados quando manifestamente improcedentes, ou seja, tratando-se da hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 415).

Nesse sentido: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA EMBASADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA E DO CRIME CONEXO. NECESSIDADE ACERCA DA CERTEZA DA INEXISTÊNCIA DOS MESMOS. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]" (STJ, 5a TURMA, HC N.o 483.788/RS, REL. MIN. JOEL ILAN PACIORNIK, DJE DE 28/03/2019 SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

No caso dos autos, não vislumbro prova da inexistência do fato, de não ser o réu o autor, do fato não constituir infração penal, tampouco demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, únicas hipóteses, previstas nos incisos do art. 415 do Decreto-Lei n.o 3.689/1941 (CPP), para que o delito conexo de associação criminosa fosse afastado, tendo em vista que o acusado RAFAEL afirma em todas as fases do processo que pediu para VANDERSON tirar um desafeto seu que chamou de NHONHO, e que emprestou a arma para VANDERSON supostamente resolver um desafeto de seu irmão, que acabou a utilizando também para cometer crimes de roubo na cidade, tendo esses fatos ocorridos ao longo de meses e até anos.

Sendo assim, as referidas qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, e o crime conexo de associação criminosa, merecem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença, não prosperando as teses evasivas levantadas pela defesa, tendo em vista que há indícios suficientes de ocorrência das qualificadoras e dos fatos constantes nos autos.

DISPOSITIVO FINAL

Diante disso, o acusado RAFAEL ACÁCIO DOMINGOS, deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima JOACYR MARQUES DA SILVA GUIA, tendo em vista que se encontram presentes nestes autos os pressupostos da sentença de pronúncia, conforme estabelecido no artigo 413, do Código de Processo Penal, e devem os acusados RAFAEL ACACIO DOMINGOS e JOEDISOM FRANCISCO DA SILVA serem impronunciados pelo crime de tentativa de homicídio da vítima WILSON FERREIRA RODRIGUES JUNIOR, e o acusado JOEDISOM FRANCISO DA SILVA impronunciado pelos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa.

Ante o exposto, PRONUNCIO RAFAEL ACÁCIO DOMINGOS, qualificado nos autos, o que faço com fulcro assente no artigo 413, do Código de Processo Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II e IV, e artigo 288, § único, ambos do Código Penal l, e IMPRONUNCIO RAFAEL ACACIO DOMINGOS pelo crime do artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

E ainda, IMPRONUNCIO JOEDISOM FRANCISCO DA SILVA, pelos crimes previstos no artigo 121, §2o, incisos II e IV, artigo 288, § único, e artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. DETERMINO a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do réu JOEDISOM FRANCISCO DA SILVA, devendo o mesmo ser colocado em liberdade, se por outro motivo não subsistir a segregação. ISENTO o réu JOEDISOM de custas e pagamento das despesas processuais
.[...]” (Negritou-se)

Dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal:

"Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação

§1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§2o Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§3o O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código."

A princípio, convém registrar que, por ser a pronúncia um mero juízo de admissibilidade, não é necessária prova incontroversa da existência de autoria ou de participação.

Consta que a materialidade delitiva repousa no inquérito policial no 034/2015, boletim de ocorrência (fls. 3 e fls. 116/119), termo de reconhecimento de pessoa (fls. 19) certidão de óbito (fls. 21), laudo pericial de necropsia (fls. 22/36), laudo pericial (fls. 64/75), auto de busca e apreensão domiciliar (fls. 87), relatório de cumprimento de mandado de busca e apreensão (fls. 89/90), boletim de ocorrência (fls. 91/92), laudo pericial no 2.3.2016.21520-0 (fls. 101/115), boletim de ocorrência (fls. 153 e fls. 155), termo de reconhecimento de pessoa (fls.159), boletim de ocorrência (fls. 252), relatório de investigação no 77/2017, laudo pericial (fls. 350/409)

As provas dos autos demonstram que a arma utilizada no crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima – referente ao Fato 03 – contra a vítima
Joacyr Marques da Silva Guia
, foi encontrada na residência do acusado Rafael Acácio Domingos [enteado de Joacyr].

Imperioso notar, ainda, que o LAUDO PERICIAL N° 2.3.2016.21520-01 constante nos autos, atesta que o projetil retirado em necropsia da vítima Joacir foi expelido pelo cano da arma de fogo apreendida na casa e em posse do acusado Rafael acácio.

Nesta esteira, em juízo, o investigador de polícia JOADILSON TOMAS MARTINS, afirmou que:

“(...) Que um dia anterior ao ocorrido este recebeu uma ligação de um conhecido a respeito da sua moto que teria sido furtada, relatando que precisaria lavrar o B. O., pois foi informado pela Polícia Militar que deveria ser lavrado na Delegacia, no dia posterior este tornou a ligar relatando que a moto foi usada no assalto ocorrido na cidade e no homicídio da vítima, após fui averiguar os fatos me deslocando até o local do crime onde se confirmou os fatos (...); Que as vítimas relataram as características dos acusados e ao fazer o reconhecimento fotográfico reconheceram os dois denunciados Vanderson e Joedilson Francisco, sendo que no local onde ocorreu o assalto uma das vítimas reconheceu que seria o Vanderson que estava portando a arma (...); Que após ao chegar no local do homicídio algumas pessoas presentes relataram que houve troca de tiro na hora, e um dos acusados parou em frente ao carro correndo e atirou na vítima (...); Que após o ocorrido em conversa com parentes da vítima, foi relatado que posteriormente o ocorrido, procuraram o denunciado Vanderson para averiguar/investigar se localizava os autores do crime, e ele relatou que não poderia ajudar no momento que estaria no distrito de Cangas, sendo que seu telefone é da operadora vivo a qual não pega em Cangas (...); Que após as contradições do Vanderson e por este possuir mandado de prisão em aberto, na manhã do dia seguinte foi possível fazer sua apreensão, que na delegacia negou os fatos mais foi reconhecido pelo policial Wilson, relatando ainda que seria o mesmo autor dos tiros que causou o homicídio (...);
Que perguntado como chegaram até a arma de fogo, este relatou foi o irmão da vítima, que disse que ele possuía essa arma e teria passado para o seu enteado Rafael, diante dessa informação foi pedida uma busca na casa do Rafael, que no momento das buscas este jogou algo pela janela dentro de uma sacola ao averiguar foi possível localizar a arma, momento que ele confessou dizendo que tinha emprestado para o Vanderson, pois teria sofridos ameaças e com isso mandou o Vanderson procurar quem estaria lhe ameaçando ele, por fim o Vanderson realizou os assaltou e o homicídio, no momento em que o Vanderson foi devolver a arma o Rafael ainda questionou se ele estaria envolvido no assalto e homicídio do seu padrasto, ele disse que não
(...); Que dias após o ocorrido o Rafael sofreu um atentado por parte dos acusados (...); Que perguntado quem era o dono da arma, relatou que era da vítima do homicídio, mais estaria em posse do Rafael por este está sofrendo ameaças (...); Que perguntado se o mesmo já teria ouvido comentários entre a relação do Rafael com seu padrasto que foi vítima no homicídio, este respondeu que era conturbado sempre havia brigas (...); Que o carro da vítima estaria estacionado e os denunciados apenas deram um tiro sem nem reconhecer. (...)” (Negritou-se)

De fato, verifica-se a existência de indícios suficientes e, embora a questão não deve ser analisada de modo profundo, as testemunhas ouvidas tanto na fase policial, como em juízo, forneceram subsídio necessário à sentença de pronúncia.

É cediço, que as circunstâncias dos fatos devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

Na sentença de pronúncia, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, cabe ao magistrado apenas apurar a existência de elementos suficientes para a admissão da acusação veiculada na denúncia, bastando, assim, indícios suficientes da existência dos crimes e da autoria ou participação, sendo que tal limitação cognitiva se estende à instância recursal.

Em suma, a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e bastam indícios da autoria, no caso, alicerçados pelas provas orais produzidas, apreensão da arma de fogo utilizada no delito e as perícias realizadas no local. Eventual dúvida quanto à ocorrência dos fatos e às questões levantadas pela defesa, devem ser dirimidas perante o júri popular.

À propósito:

“[...]
de acordo com a jurisprudência desta Corte, a sentença de pronuncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, que decidira a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo a estes os autos serem enviados na hipótese de razoável grau de certeza da imputação
." (Aglnt no REsp 1662597/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 11/5/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE TENTATIVA E DOLO EVENTUAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. COMPROVAÇÃO DO DOLO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A pronúncia não manifesta procedência da pretensão punitiva, mas apenas viabiliza a competência do Tribunal do Júri para, diante dos elementos probatórios, julgar o réu culpado ou inocente quanto ao crime a ele imputado, ou mesmo submetê-lo a uma outra ordem de imputação. Havendo grau de certeza razoável, isso é fator o bastante para que seja remetido o feito ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal. [...] 4. Seria necessária uma análise de todo o substrato fático dos autos para verificar se as qualificadoras incluídas na pronúncia são manifestamente improcedentes ou descabidas, procedimento este incabível na via dos recursos excepcionais. 5. Agravo regimental improvido
.” (AgRg no REsp 1405123/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015).

Como se pode verificar, estão presentes a prova da materialidade e os indícios da autoria, suficientes para a pronúncia e eventual dúvida acerca do elemento animador da conduta do recorrente deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri.

Do mesmo modo, as qualificadoras imputadas ao crime somente podem ser retiradas nesta fase processual quando manifestamente improcedente, sendo que a existência de um lastro mínimo de dúvida acerca de sua incidência, impõe a apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional.

Em tal contexto, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade a preencher os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para manter a pronúncia do acusado RAFAEL ACÁCIO DOMINGOS nos termos objetivados pelo juízo,

a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, §2o, inc. II e IV, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. [homicídio qualificado e associação criminosa].

Outrossim, consoante alude o recorrente pela pronúncia dos recorridos [Rafael e Joedsom] no crime do art. 121, §2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal em face de
Wilson Ferreira Rodrigues Júnior,
melhor sorte não assiste o apelante.

Dispõe a doutrina de Damásio Evangelista de Jesus,
in
Direito Penal – 1o volume – Parte Geral, Editora Saraiva, pág.422:

“[...] Agisse-se homogeneidade de elemento subjetivo-normativo. Significa que autor e participe devem agir com o mesmo elemento subjetivo (dolo) ou normativo (culpa). Se houver heterogeneidade, não ocorrerá o “concurso de agentes” na modalidade “participação”. Quanto a isso existem duas regras:

a)

Não há participação dolosa em crime culposo.

[...]

b)

Não há participação culposa em crime doloso;

[...]

Em suma: nos delitos punidos a título de dolo é necessário que a eclosão do evento ingresse no âmbito da vontade do participe; nos crimes culposos é preciso que à vontade de contribuir na conduta coletiva se alie inescusável imprevidência no tocante ao subsequente evento lesivo;[...]”

Assim, transcrevo as declarações prestadas em sede extrajudicial, pela vítima da tentativa de homicídio WILSON FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR:

“(...) QUE trabalha com o Policial Militar em Poconé, onde reside, mas que no sábado estava de folga, passeando de motocicleta (Honda Biz), quando parou na calçada da Marginal, paralela à Av. dos Trabalhadores, na entrada da cidade de Poconé, para atender a um a ligação telefônica, quando, de repente, avistou, a uma distância de uns 40 metros, no máximo, dois motociclistas, em um a motocicleta Honda preta, virando de uma rua transversal à Avenida em que estava, vindo em sua direção, o carona portando arma de fogo . Os dois motociclistas, de imediato, reconheceram o Policial Militar, tendo o carona, inclusive, dado duas batidas (dois toques) no piloto da moto e dito em voz alta: "Polícia, Polícia ... ", e tentaram frear a motocicleta que estavam, mas perderam o controle e a motocicleta caiu no chão.
Então, o carona da motocicleta, o reconhecido pelo depoente com o sendo VANDERSON NORBERTO GERMANO DA SILVA (Termo de Reconhecimento próprio anexo aos autos), veio em direção ao mesmo, atirando com sua arma de fogo (aparentemente um revólver cromado). Neste ínterim, o Policial de folga, a fim de, legitimamente, se defender, sacou sua arma e atirou em direção ao mesmo e, ao mesmo tempo, se abrigou atrás de um carro (camionete), que estava estacionada perto. Com a reação do policial, VANDERSON, parou de avançar e começou a andar para trás, ainda atirando, intencionando fugir do local.

Contudo, deparou-se com o carro de JOACYR (JACARÉ) um Corsa prata, que estava no meio do confronto. JOACYR, a vítima do homicídio, estava com o carro parado e, diante da confusão, aparentemente começou a mover o carro, em direção a saída da cidade, provavelmente intencionando sair do local do conflito. Contudo, o motorista esbarrou o carro na perna de VANDERSON, que, de imediato, olhou para o mesmo e desferiu um tiro certeiro. Depois disso, VANDERSON e seu companheiro fugiram correndo em direção da saída da cidade, em um matagal próximo, conhecido como Castelinho
. JOACYR, provavelmente já sem vida, pressionou o acelerador do Corsa, até que o veículo batesse no canteiro que separa a Marginal da Avenida dos Trabalhadores. O depoente foi até o veículo e, percebendo que o motorista estava baleado, acionou o SAMU. Depois disso, a viatura da PM apareceu no local e o depoente entrou na mesma, acompanhado do SGT FRANCISCO e SD GUERRA, e se puseram em perseguição dos suspeitos, tendo sido informados pela vizinhança, de que ambos haviam rumado em direção a mata do Castelinho (...)”

Quanto ao acusado Rafael a vítima da tentativa de homicídio não mencionou qualquer participação nos fatos, apenas que ficou sabendo que a arma do homicídio fora apreendida na casa de Rafael posteriormente. De modo que, imperiosa a manutenção da impronúncia de Rafael Acácio Domingos, pelo crime do art. 121, §2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal.

Registro, ainda, das declarações do policial militar
Wilson Ferreira Rodrigues Júnior
que o mesmo, também não reconheceu a pessoa do recorrido

Joedisom no dia do fato, mas sim, reconheceu categoricamente o corréu [Vanderson Norberto Germano da Silva],
cujo processo foi desmembrado tendo em vista que o mesmo não ter sido localizado.

Destarte, não se verificam indícios suficientes de autoria, de
animus necandi
ou de participação do recorrido RAFAEL e do apelado JOEDISOM na tentativa de homicídio da vítima
Wilson Ferreira Rodrigues Júnior
, visto que só fora reconhecido VANDERSON como garupa da moto que portava arma de fogo e proferiu disparos contra o referido policial e, na fuga, contra a vítima JOACIR, anotando-se que, segundo testemunhas, estariam fugindo de roubos que haviam cometido anteriormente pela cidade.

Externou ainda, em juízo a sobredita vítima:

“(...) Que os acusados teriam cometido roubos na cidade, momento em que depararam com vítima na rua sentado em sua motocicleta, quando os acusados chegaram em sua direção atirando, momento que ele revidou e eles fugiram, a vítima Joacyr estava saindo do restaurante quando eles quase colidiram com o carro da vítima e posteriormente atiraram contra a vítima Joacyr, sendo que eram duas pessoas em uma motocicleta(...); Que perguntado se chegou a reconhecer os acusados, este disse que estavam de capacete, posteriormente já na Delegacia reconheceu o acusado Vanderson (...); Que perguntado se houve colisão do veículo da vítima Joacyr com a motocicleta, este disse que no momento em que empreenderam fuga o Joacyr estava saindo e eles passaram na frente do carro (...); Que a vítima morreu no local (...); Que perguntado se participou da apreensão do Rafael este disse que não, que apenas recebeu informações que a arma foi apreendida com o Rafael (...).”

O corréu Rafael, em juízo declara que:
“(...) o JOEDISOM entra na história através do VANDERSON, e não tem amizade ou vínculo com JOEDISOM nem nunca conversou com JOEDISOM;
[...]”. Em sede policial, o acusado Vanderson nega conhecer Joedisom “(...)
QUE perguntado se conhecia alguém de nome Joedson, disse que não conhece nenhum Joedson, mas que existem vários com esse nome na sociedade
” (Sic.)

Em juízo, o recorrido JOEDISOM FRANCISCO DA SILVA, negou integralmente os fatos, nos termos em que transcrevo:

“[...]JUÍZA: consta na denúncia que no dia, entre as datas de vinte de fevereiro de dois mil e quinze a vinte e um de fevereiro de dois mil e quinze, o senhor juntamente com o senhor Rafael e Wanderson associaram-se com o fim especifico de cometerem crime utilizando uma arma de fogo calibre trinta e oito, marca Rossi apreendida na residência do senhor Rafael, consta ainda que no dia vinte e um do dois, por volta das doze horas e vinte minutos na avenida dos trabalhadores no bairro Santa Tereza o senhor, juntamente com o senhor Rafael e Wanderson previamente associados e com a finalidade de cometer crimes, com a nítida intensão homicida e por motivo fútil tentaram matar o policial Wilson Ferreira Rodrigues Junior mediante disparos de arma de fogo somente não conseguindo consumar o delito por circunstancias alheias a sua vontade, ato continuo o senhor juntamente com o senhor Rafael e senhor Wanderson previamente associados com a finalidade de cometer crimes, com a nítida intensão homicida e por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima ceifaram a vida do senhor Joacir Marques da Silva mediante disparos de arma de fogo causando as lesões descritas nos autos e que culminaram essas lesões na morte do mesmo, segundo se apurou no dia vinte de fevereiro, o senhor juntamente com o senhor Rafael se uniram para cometer crimes momento em que Rafael entregou a arma, marca Rossi, para o senhor e o senhor Wanderson, o denunciado Rafael tinha a incumbência de dirigir as ações perpetradas pelos seus comparsas, sendo que a arma de fogo utilizada era de propriedade do seu padrasto, no dia vinte e um por volta das doze e trinta o senhor conduzia uma motocicleta que tinha como carona o senhor Wanderson que estava portando uma arma de fogo ocasião em que visualizaram o policial Wilson que estava à paisana, ao frearem bruscamente a moto os denunciados caíram ao solo, ocasião em que o senhor Wanderson foi em direção ao policial militar efetuando um disparo contra ele mas a vítima que estava portando uma arma de fogo conseguiu repelir a agressão, nesta mesma ocasião, a vítima Joacyr que estava com o automóvel corsa estacionado naquela avenida ao ver-se no meio do tiroteio começou a mover o veículo em direção a saída da cidade tentando fugir tendo esbarrado o veículo em Wanderson foi apreendida na residência do senhor Rafael, , momento em que este olhou para a vítima e efetuou um disparo atingindo-o na cabeça e na região temporal esquerda causando os ferimento que resultaram em sua morte, a arma de fogo calibre trinta e oito, marca Rossi, foi apreendida na casa do senhor Rafael, o crime foi cometido por motivo fútil pelo simples fato de a vítima Wilson ser policial o crime de homicídio qualificado consumado por motivo fútil em razão de uma discórdia ocorrida entre o Joacir e o Rafael mediante recurso que dificultou a resistência da vítima consistente na surpresa e e virtude disso o senhor está respondendo pelo crime do artigo duzentos e oitenta e oito, parágrafo único, cento e vinte um, parágrafo segundo, dois, cumulado como artigo quatorze, dois, ou seja, uma tentativa de homicídio qualificado e um homicídio consumado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima o que o senhor tem a falar sobre isso?

JOEDSON: Eu tenho a falar Vossa Excelência que quem tá me acusando sobre essa situação ai, sobre esse homicídio e tentativa de homicídio, no dia que aconteceu esse homicídio ai eu não tava na cidade, eu já não morava na cidade eu morava aqui em Cuiabá no bairro alvorada, eu estava em casa no dia em que aconteceu esse homicídio eu li o papel que chegou aqui para mim meio dia, meio dia eu tava em casa e uma coisa

JUÍZA: Aonde que o senhor estava, casa aonde?

JOEDSON: Bairro alvorada, cidade aqui em Cuiabá eu não morava mais nessa cidade de Poconé;

JUÍZA: Então o senhor nega que estava pilotando a moto?

JOEDSON: Nego, não tem como eu estar pilotando uma moto se eu estava aqui em Cuiabá, eu não converso com esse tal de Rafael nem com esse Wanderson que estão sendo citados como autores desse crime bárbaro que aconteceu na cidade eu não tenho nada a ver com essa situação que aconteceu não Vossa Excelência;

JUÍZA: O senhor nega...;E essa questão da arma o senhor sabia dessa arma?

JOEDSON: Nunca tive intimidade com essas pessoas, nem com Wanderson nem com o Rafael;

JUÍZA: Você conhecia ele?

JOEDSON: Não...de vista; pela cidade ser pequena, na época que eu morei lá, conhecia essas pessoas de vista, mas nunca tive intimidade de conversar com essas pessoas;

JUÍZA: Você conheceu o jacaré?

JOEDSON: conheci o vulgo jacaré, veio o papel para mim que o nome dele é Joacil essa pessoa que acabou falecendo...certo, de vista, por ele ser uma pessoa muito procurado pela cidade, eu conhecia ele, mas eu conhecia ele, mas eu não tinha amizade com ele, conhecia da cidade ser pequena e a gente ir a muitos lugares, não tem como eu falar pra vossa excelência que eu não conhecia esse rapaz que acabou falecendo devido a cidade ser uma cidade pequena então a gente passa e a gente vê por ele ser uma pessoa popular;

JUÍZA: Então você só conhecia de vista?

JOEDSON: De vista;

JUÍZA: Então pôquer o senhor acha que esta respondendo esse processo se o senhor diz que nem estava em Poconé?

JOEDSON: Até o momento eu não sei porque eu estou sendo citado ou acusado desse homicídio vossa excelência;

JUÍZA: O Vanderson o senhor não conhece?

JOEDSON: De vista, nunca tive intimidade com esse rapaz não

JUÍZA:O senhor tem algum conflito com esse Rafael ou Wanderson?

JOEDSON: Que eu saiba eu não tenho nenhum conflito com o Rafael não, mas pode ser que essas pessoas estão citando o meu nome pra verdadeiramente limpar o verdadeiro culpado eu não tenho nada a ver com isso ai não vossa excelência, então o que o policial ele fala, ele afirma, que eu não tava, que não era eu que estava pilotando aquela motocicleta, que eu vi que eu escutei o depoimento dele na audiência anterior, se ele...se eu estivesse ali naquela motocicleta ai vossa excelência poderia ter certeza que ele teria me reconhecido porque eu, vossa excelência já leu nesse processo, eu ja fui detido já em ocorrência e fui parar na base de destacamento da polícia militar, esse policial, ele estava lá, ele me conhece, se eu tivesse alii ele teria afirmado que foi eu porque o papel que chegou pra mim afirma que foi meio dia e com o que uma pessoa meio dia esta cara a cara com uma pessoa e não conhece, ele afirma que ele conheceu o Wanderson, porque que ele reconheceu o Wanderson, pelo Wanderson ter passagem, tenho certeza que o Wanderson tem passagem na delegacia, como eu também tenho passagem na delegacia, eu já vi esse Wilson frente a frente, ele conhece o meu andado ele conhece o meu jeito, ele teria afirmado, como que ele fala que eu não tava..., porque realmente eu não tava nesse lugar e nesse horário vossa excelência, eu não tava, eu estou passando vossa excelência o pior momento da minha vida, eu estou correndo risco aqui dentro dessa penitenciaria de perder a minha família, hoje eu deixei a minha família esta lá fora, a minha esposa com três filhos, a minha filha tem um ano de nascida e até hoje eu nunca vi ela, nunca toquei nela e eu estou sendo acusado, posso até ser condenado por um ato que eu não cometi;

JUÍZA: Certo, gostaria falar mais alguma coisa para a defesa do senhor?

JOEDSON: Sobre essa situação que aconteceu ai na cidade eu não tava;

[...]

PROMOTOR: O senhor relata que nesse dia não se encontrava aqui em Poconé?

JOEDSON: Não;

PROMOTOR:O senhor estava em que cidade que o senhor falou?

JOEDSON: Cuiabá, eu já morava aqui em Cuiabá;

PROMOTOR:O senhor relata que conhecia a vítima porque ela era uma pessoa popular na cidade mas não tinha relacionamento com ela?

JOEDSON: Não, nunca tive relacionamento;

PROMOTOR: E o Vanderson o senhor conhece teve relacionamento com ela?

JOEDSON: Nenhum tipo de relação com esse Vanderson (...)”

Destarte, a teor do disposto no art. 414 do CPP, que transcrevo:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”
(Negritou-se)

Nesse sentido são os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima: (
in
Manual de Processo Penal, 7a Edição, pág. 1.404)

"(...) referindo-se o art. 413, caput, do CPP ao convencimento da materialidade do fato, depreende-se que, em relação à materialidade do delito, deve haver prova plena de sua ocorrência, ou seja, deve o juiz ter certeza de que ocorreu crime doloso contra a vida.

Por sua vez, quando a lei impõe a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, de modo algum está dizendo que o juiz deve pronunciar o acusado quando tiver dúvida acerca de sua concorrência para a prática delituosa. Na verdade, ao fazer uso da expressão indícios, referiu-se o legislador à prova semiplena, ou seja, àquela prova de valor maus tênue, de menor valor persuasivo.

Dessa forma, conquanto não se exija certeza quanto à autoria para a pronúncia, tal qual se exige em relação à materialidade do crime, é necessário um conjunto de provas que autorizem um juízo de probabilidade da autoria e da participação. Destarte, a nosso ver, havendo dúvidas quanto à existência do crime ou quanto à presença de indícios suficientes, deve o juiz sumariante impronunciar o acusado, aplicando o in dubio pro reo."

Não se figura possível proferir uma decisão de pronúncia com base em uma mera hipótese ou presunção, mostrando-se necessário um mínimo de substrato entre o acervo probatório e a imputação delitiva formulada contra o acusado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. IMPRONÚNCIA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A ausência de indícios suficientes de autoria enseja a impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do CPP. (TJMG; APCR 2659361-09.2008.8.13.0433; Montes Claros; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Glauco Fernandes; Julg. 11/03/2020;DJEMG 18/03/2020)”

“APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: PAULO RICARDO BELO DE ARAUJO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVADE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV,NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA QUE O ACUSADO SEJA PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO NARRADO NA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. O art. 414 do Código de Processo Penal disciplina que “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”. In casu, o fundamento da impronúncia do apelado é a ausência de indícios suficientes da autoria do crime de homicídio qualificado, conclusão essa extraída após o cotejo das provas produzidas no presente feito. (N.U 0003787-45.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)”

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIUM – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – REVERSÃO DA DECISÃO JUDICIAL PARA PRONÚNCIA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 414, DO CPC – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo indícios suficientes de autoria e de participação, impõe-se a manutenção da sentença de impronúncia.
(N.U 0016230-86.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

Como todo exposto, a doutrina dispõe que é imperiosa a verificação acerca da autoria ou participação. Logicamente, cuidando-se de um juízo de mera admissibilidade da imputação, não se demanda certeza, mas elementos suficientes para gerar dúvida razoável no espírito do julgador. Porém, ausente essa suficiência, o melhor caminho é a impronuncia.

No caso em epígrafe, verifico que os elementos constantes dos autos mostram-se frágeis para a pronúncia do acusado Joedisom Francisco da Silva pelos crimes constantes da denúncia, razão pela qual, mantenho impronuncia do recorrido JOEDISOM FRANCISCO DA SILVA, pelos crimes previstos no art. 121, §2o, inc. II e IV, art. 288, parágrafo único, e art. 121, §2o, inc. II, c/c. art. 14, inc. II, todos do Código Penal.

Ante ao exposto, em dissonância com o parecer da procuradoria,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo ministerial para manter inalterada a sentença de pronuncia em seus exatos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022